Tribunal: TJDFT
Processo: 0050634-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0050634-40.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSILENE ROSA MARQUES EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSILENE ROSA MARQUES em face do v. acórdão de ID 14562706. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020 17:32:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator